Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740392-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TANIA DE SOUZA DIAS GONÇALVES RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÕES. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO. EXTRATOS BANCÁRIOS. PLANILHA DE CÁLCULO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SÚMULA 247/ STJ. 1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ). 2. Considerando que a última renegociação realizada entre as partes ocorreu há menos de cinco anos do ajuizamento da ação monitória, não há que se falar na prescrição da pretensão de cobrança do débito pela instituição financeira (CC/02 206 5 I ). 3. Não provada pelo réu a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, mantém-se a r. sentença que constituiu o título executivo judicial. 4. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora. Aduz que a ação é fundada em título prescrito; b) artigos 373, inciso I, 434, 435 e 700, §2o, incisos I e II e §4o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que os documentos apresentados não são suficientes para ajuizamento de ação monitória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil; 373, inciso I, 434, 435 e 700, §2o, incisos I e II e §4o, estes do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “o débito cobrado nos autos decorre da liberação de crédito à embargante, mediante operação n. 4473796/19, a ser liquidada em 60 parcelas, com vencimento da primeira em 01/04/2019, conforme se verifica do termo de repactuação de operações de crédito de pág. 3, ID 79182200 (...) Assim, considerando que a última renegociação realizada entre as partes ocorreu há menos de cinco anos do ajuizamento da ação monitória, não há que se falar na prescrição da pretensão de cobrança do débito pela instituição financeira (CC/02 206 5 I) (...) Analisados os autos, constata-se que há comprovante da relação jurídica entre as partes (contrato de abertura de crédito - ID 20002962), além de provas de empréstimo e extratos bancários. Assim, no que se refere à presença de interesse processual, há documentos suficientes” (ID 38949746 - Págs. 4, 7 e 8) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010